Tribunal: TJMT
Processo: 0049445-27.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049445-27.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ANÁLISE E JULGAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ÍNDICE JURISPRUDÊNCIA STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA E SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCILAMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em analise detida do feito, sobretudo das razões do recurso de apelação, entendo que a decisão monocrática comporta reparo ao que importa da ausência de insurgência recursal da alegação de prescrição da pretensão da ação para revisão das cláusulas contratuais, em manifesto desrespeito ao princípio da congruência ou adstrição. Assim em juízo de RETRATAÇÃO, tenho que a alegação ao tema - prescrição da pretensão da avença, não deveria ter sido sequer analisado nos autos da decisão monocrática, por notória falta de insurgência recursal do recorrente.

2. Em exercício do juízo de retratação em via de análise da admissibilidade do tema em sede recursal, no caso apelação de ID 112122527, verifico, de plano, que a alegação da tese de prescrição da ação revisional não deve ser conhecida, muito menos julgada, por falta de congruência às razões de apelo do recorrente Banco do Brasil S/A.

3. Alegação a tese de prescrição da pretensão não foi arguida em sua defesa em instância anterior e sequer foi manejada em recurso de apelação, ou seja, como confirmado pelo próprio agravante em agravo interno - a petição com manifestação da alegação foi abordado somente depois de interposição do recurso de apelação, e tão somente após, quando já havia operado a clara preclusão consumativa do recurso.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser "inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior (...)" (AgInt no AREsp 1.080.007/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-6-2018, DJe 26-6-2018).

5. Alegação invocada em agravo interno de prescrição da pretensão revisional de contrato, sequer foi manejado em sede de recurso de apelação, a qual se manifesta em vedado ato processual de inovação recursal e seu conhecimento e julgamento importaria em evidente, rechaçado, ato de supressão de instância. Logo, não conheço da razão preliminar do agravo no que pertine a prescrição da pretensão da ação revisional, pois inova sua insurgência somente em via de interposição do agravo em evidente supressão de instância.

6. A atualização monetária para as cédulas de crédito rural, vinculadas à remuneração da caderneta de poupança, deve obedecer ao percentual de 41,28% para o mês de março de 1990. Precedentes do STJ: “Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança. (...), (AgRg no REsp 1270936/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ: 13/11/2012)”.

7. O MM. Juízo, por sentença, utilizou-se de índice padrão em jurisprudência pacificada do STJ a retirar a informação/fundamentação que importa ao interesse da causa, no caso, ao índice de correção monetária com os percentuais dos expurgos inflacionários do Plano Collor. Também não vejo argumento jurídico a prosperar em reforma da sentença a que refere a tese de extra petita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Regimental. Discorda o agravante BANCO DO BRASIL S/A face a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível n.º 0049445-27.2013.8.11.0041 que julgou, dentro do previsto no Precedente do STJ, por EDel no Resp 1.030.468/DF, os argumentos do recorrente BANCO DO BRASIL S/A de forma a inadmitidos e, por consequência, a sentença de primeiro grau de jurisdição foi mantida em todos os seus termos.

Na decisão ora atacada de ID. nº 124691667, o Relator, entendendo o precedente STJ (EDel no Resp 1.030.468/DF) conheceu e não proveu o recurso, mantendo a sentença do juiz de piso nos termos da ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN DE 41,28% AO MÊS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NECESSIDADE – FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As cadernetas de poupança com data de aniversário na primeira quinzena do mês fazem jus aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, nos seguintes percentuais, mar/90 (84,32%); abr/90 (44,80%); mai/90 (7,87%). Precedente: STJ, EDel no Resp 1.030.468/DF.

2. A ordem de suspensão proferida nos Recursos Extraordinários n° 626.307/SP e 591.797/SP se limitam às ações referentes aos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança; portanto, matéria diversa da que se refere a correção monetária nas Cédulas Rurais Pignoratícias à época.

Nos presentes autos aplica-se a prescrição vintenária prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916. Destacando-se que o prazo prescricional tem abrigo no Código Civil de 1916 e no Código Civil de 2002, conforme o caso, pela regra de transição estabelecida nos artigos. 2.028 e 2.035 do NCCB. A contagem do prazo prescricional tem início a partir do momento em que evidenciado o prejuízo ou realizado o pagamento tido por indevido.

3. A atualização monetária para as cédulas de crédito rural, vinculadas à remuneração da caderneta de poupança, deve obedecer ao percentual de 41,28% para o mês de março de 1990. Precedentes do STJ: “Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança. (...), (AgRg no REsp 1270936/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ: 13/11/2012).”

4. Diferença a ser restituída a favor da demandante, deduzido o índice já aplicado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contado desde a citação, correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios capitalizados, ambos desde o pagamento a menor.

Dado o caráter infringente do agravo, conforme constam dos autos, foi oportunizado ao agravado, recorrido na ação principal, para que exercendo o direito do contraditório, se manifestar.

Em situação que antecede ao mérito do aviado, temos que o agravante suscitou pela ocorrência de prescrição da pretensão revisional do contrato, tendo o termo inicial da contagem do prazo - data da assinatura da avença.

Arguiu da necessária submissão do recurso ao colegiado, por matéria de ordem pública, a tese de julgamento extra petita a aduzir que sentença recorrida impôs a correção monetária aplicando-se os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser (julho de 1987 - 8,04%); Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%), com sua restituição, contudo, argumentou que o autor requereu na exordial somente a restituição da diferença de 43,03% apurado entre o IPC de 84,32% e o BTNF de 41,28% de março/1990, (plano Collor I), que em evidente extrapolação dos limites da lide, requer apreciação e acolhimento pelo Eg. Tribunal de Justiça.

Requereu caso não seja efetuado o juízo de retratação, requer seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado, dando-lhe provimento para o fim de, revendo a decisão monocrática invectivada, reformar a sentença proferida na instância de piso.

É o que merece registro.

Determino que seja colocado em pauta para julgamento perante a Colenda Segunda Câmara Cível deste sodalício, com observância das formalidades legais.

Cumpra-se.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

DESEMBARGADOR-RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

PRELIMINARMENTE - RETRATAÇÃO

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória do Recurso de Apelação Cível n.º 0049445-27.2013.8.11.0041, entendi acerca de prescrição da pretensão da ação para revisão das cláusulas contratuais são vintenárias sob a égide do artigo 177 do Código Civil de 1916, tendo como início da contagem do prazo da efetiva lesão com fulcro em jurisprudência pacificada do STJ.

Contudo, em analise detida do feito, sobretudo das razões do recurso de apelação, entendo que a decisão monocrática comporta reparo ao que importa da ausência de insurgência recursal da alegação de prescrição da pretensão da ação para revisão das cláusulas contratuais, em manifesto desrespeito ao princípio da congruência ou adstrição. Assim em juízo de RETRATAÇÃO, tenho que a alegação ao tema - prescrição da pretensão da avença, não deveria ter sido sequer analisado nos autos da decisão monocrática, por notória falta de insurgência recursal do recorrente.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Tal observação é oportuna porque este julgador, quando analisou o mérito da respectiva Apelação Cível, deixou de observar o exato contexto da controvérsia exposto em razões e pedido do recurso de apelação. Nesse sentido em observância ao artigo 141 do CPC/15 – “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Destarte o tema de prescrição da pretensão revisional não deveria ter sido analisado, muito menos conhecido em via da prolatação da decisão monocrática, em clara manifestação de supressão de instância, pois como dito alhures, o tema sequer foi apresentado em grau de conhecimento e instrução e julgamento do juízo de primeiro grau.

Tem-se da apelação, que o recorrente limitou-se a insurgir pelas razões a reforma da sentença, nos termos:

1) “Dos encargos contratados na cédula. interpretação do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-lei 167/67. Este dispositivo permite não só a incidência de juros no financiamento rural, como também sua majoração em caso de mora;

2) Do pedido de revisão do critério de correção monetária em março/abril-1990 – edição do plano Collor I;

3) Inexistência de indébito a ser restituído;

4) Amortização do abatimento da Lei nº 8.088/90;

5) Da possibilidade de se efetuar a compensação; e, 6) Da necessidade de perícia contábil.”

Assim em exercício do juízo de retratação em via de análise da admissibilidade do tema em sede recursal, no caso apelação de ID 112122527, verifico, de plano, que a alegação da tese de prescrição da ação revisional não deve ser conhecida, muito menos julgada, por falta de congruência às razões de apelo do recorrente Banco do Brasil S/A.

Não há qualquer manejo da tese de prescrição da pretensão da avença – revisional, em recurso de apelação, sendo desta forma, impossibilitado ao julgador sua análise, ou mesmo sua reanálise por este eg. Tribunal.

Ademais como prova da preclusão consumativa às razões recursais de apelação, o próprio agravante neste r. Agravo Interno (ID. nº 127536679), confirma da manifestação extemporânea da alegação ao tema prescrição, realizada somente após interposição da apelação. Senão vejamos seus argumentos: “Após a interposição do Recurso de Apelação e observando a existência de matérias de ordem pública não debatidas, o Apelante ainda apresentou a petição de Id. 112122540, por meio da qual aduziu a prescrição para a pretensão de revisão das cláusulas contratuais e julgamento extra petita, em razão do Juízo a quo julgar além dos limites da petição inicial”, contudo, tenho que suas justificativas dadas como razão do agravo, não merecem prosperar, visto que a instituição financeira ao interpor o recurso de apelação, consumou seu ato processual recursal, e mesmo que após tenha arguido a suposta prescrição por “manifestação de ordem pública”.

Desta forma, a alegação a tese de prescrição da pretensão não foi arguida em sua defesa em instância anterior e sequer foi manejada em recurso de apelação, ou seja, como confirmado pelo próprio agravante em agravo interno - a petição com manifestação da alegação foi abordado somente depois de interposição do recurso de apelação, e tão somente após, quando já havia operado a clara preclusão consumativa do recurso.

Não obstante a ausência de insurgência do tema em sede de apelação, a manifestação aqui em agravo interno de prescrição da pretensão revisional, comporta na caracterização de inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, prática essa vedada pelos nossos Tribunais Superiores, com consequente não conhecimento de recurso sob fundamento de tese nova.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser "inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior (...)" (AgInt no AREsp 1.080.007/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19-6-2018, DJe 26-6-2018).

Com essas considerações exercendo o juízo de retratação, revogo os termos e fundamentação da decisão monocrática de ID 124691667 no que se refere a “prescrição da pretensão da ação para revisão das cláusulas contratuais”, em respeito ao princípio da congruência e preclusão consumativa do recurso de apelação, permanecendo no mais os demais fundamentos e julgamento da decisão monocrática.

Com isso passo a analisar as demais razões do agravo.

DO AGRAVO INTERNO

Insurge o agravante
BANCO DO BRASIL S/A face a decisão monocrática
proferida no Recurso de Apelação Cível n.º 0049445-27.2013.8.11.0041 que julgou, dentro do previsto no Precedente do
STJ, por EDel no Resp 1.030.468/DF
, os argumentos do recorrente
de forma a inadmitidos e, por consequência, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição em todos os seus termos.

Na decisão ora atacada de ID. nº 124691667, o Relator, entendendo o precedente STJ (EDel no Resp 1.030.468/DF) conheceu e não proveu o recurso.

A razão de insurgência preliminar de reforma da decisão sentencial e monocrática, à razão do agravo interno de prescrição da pretensão revisional de contrato, como dito anteriormente, caracteriza em notória inovação recursal, inviável a análise e conhecimento de tese não alegada em momento oportuno e não discutida em instâncias ordinárias, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, e supressão de instância, assim nos orienta o c. STJ a acerca do caso:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. [...] 7. Agravo interno desprovido.

Neste importe tenho que o voto deva se juntar a jurisprudência do c. STJ em vista da nova alegação invocada em agravo interno, e sequer manejado em sede de recurso de apelação, a qual se manifesta em vedado ato processual de inovação recursal e seu conhecimento e julgamento importaria em evidente, rechaçado, ato de supressão de instância. Logo, não conheço da razão preliminar do agravo no que pertine a prescrição da pretensão da ação revisional, pois inova sua insurgência somente em via de interposição do agravo.

Ao que pertine também a arguição preliminar em agravo interno de julgamento extra petita a aduzir que sentença recorrida impôs a correção monetária aplicando-se os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser (julho de 1987 - 8,04%); Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%), com sua restituição, contudo, não se limitou a decisão sentencial aos pedidos da exordial que somente requereu pela restituição da diferença de 43,03% apurado entre o IPC de 84,32% e o BTNF de 41,28% de março/1990, (plano Collor I), vejo que suas razões não podem prosperar.

Com assente na jurisprudência pátria, os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, atualizados, não como um “plus”, mas tão somente como forma de restabelecimento do dinheiro aviltado pela perversa inflação.

A sentença combatida ao que procede pedido da Inicial a fim de correção monetária, decidiu pela aplicação do índice de orientação de jurisprudência do c. STJ ao caso, assim delimitou o decisum de condenação da agravante a partir dos meses requeridos pelo autor em sua inicial, sendo em questão os referentes ao plano Collor (março de 1990). Vejamos trecho da sentença que faz menção a questão suscitada:

“Em relação aos meses questionados pelo autor, a dívida resultante de financiamento rural com recursos captados de depósitos em poupança segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a correção monetária aplicando-se os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser (julho de 1987 - 8,04%); Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%) e Collor I (março de 1990 - 84,32%) a contar da data da citação, até a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, 11.01.2003, depois desta data deve incidir os juros de 1% ao mês, e atualização monetária a partir do momento em que o percentual efetivamente devido não foi pago integralmente.(sic sentença)

Daí a sentença combatida citar como referencia índice padrão de jurisprudência do c. STJ para fins cálculo e apuração da correção monetária, mesmo que contenha informação de outros planos, no caso o Bresser e Verão, não significa propriamente dito que a sentença condenou a agravante aos meses que correspondem aos planos citados.

A propósito e, devido a sua pertinência, reproduzo o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:

1ª) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.

V – Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I..

VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.” (STJ; REsp nº 1.147.595/RS; Relator Ministro Sidnei Beneti; 2ª Seção; Julgado em 8/9/2010). (destaquei).

Não há que falar em sentença extra petita, visto que o MM. Juízo, por sentença, utilizou-se de índice padrão em jurisprudência pacificada do STJ a retirar a informação/fundamentação que importa ao interesse da causa, no caso, ao índice de correção monetária com os percentuais dos expurgos inflacionários do Plano Collor requerido pelo agravado. Também não vejo argumento jurídico a prosperar em reforma da sentença a que refere a tese de extra petita.

Não merece reforma sentença e Decisão monocrática neste ponto pois irretocáveis.

Isto posto, exercendo o juízo de retratação, revogo o termo e fundamentação da decisão monocrática de ID 124691667 no que se refere a “prescrição da pretensão da ação para revisão das cláusulas contratuais”, em respeito ao princípio da congruência e preclusão consumativa do recurso de apelação.

Ao que se refere ao agravo interno, conheço-o parcialmente e NEGO LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022